Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir maior efetividade à tutela jurisdicional executiva, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável (art. 4° do CPC).
2. Em busca da satisfação do crédito, o Código de Processo Civil previu diversos mecanismos para compelir o devedor a cumprir a obrigação. Dentre eles a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°, do CPC).
3. “(...) o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018)
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.